Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ, em face da decisão interlocutória (ID 25908376) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movido por DOMENICO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 25907523), o agravante sustenta, em suma, que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do único bem imóvel, bem de família sob o manto de impenhorabilidade, deve ser reformada. Explica que o agravado recebeu vários pagamentos, bem como penhorou nos autos do processo de inventário parte dos valores que seriam recebidos pelo agravante e por fim requereu a penhora do único imóvel adquirido com valores recebidos por herança. Argumenta que a Lei no 8.009/90, em seu art. 1o esclarece que o bem de família é impenhorável, e no caso de pessoa solteira, faz-se interpretação extensiva, conforme Súmula n.364 do Superior Tribunal de Justiça. Adverte que o magistrado a quo entendeu que o agravante não comprovou ser o imóvel penhorado, seu único bem e sua residência. Aduz não possuir condições para realização de buscas em todos os cartórios de Santa Catarina, pois teria que efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não dispõe de meios para efetuar essa despesa, tanto que é beneficiário da gratuidade de justiça. Esclarece que reside no imóvel com familiares e junta fotos e comprovantes de IPTU e taxas condominiais em seu nome. Requer a concessão de efeito suspensivo para desconstituir a penhora realizada em seu único imóvel e determinar o cancelamento da constrição e o levantamento da penhora. Requer, também, o envio de ofícios a todos os cartórios de Santa Catarina, para que informem se há imóveis em nome do agravante e que seja efetuado o abatimento dos valores pagos, conforme recibos constantes dos autos. Sem preparo por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, constata-se a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de desconstituir a penhora sobre seu único imóvel. Em análise dos autos, constata-se que há início de prova com certidões de cartórios, mediante consulta geral dos cartórios de registros de imóveis (ID 25908366, 25908360, 25908367, 25908368). Deve-se ressaltar ainda que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela desnecessidade de o devedor comprovar, por certidões cartorárias, que é proprietário somente de um único bem, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família, caso queira validar a indicação do bem à penhora (RESP 1.014.698/MT). Nesse sentido julgado desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. 1. A matéria de ordem pública, tal como aimpenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ. 2. Para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245950, 07156788120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para afastar a penhora determinada no juízo de 1o grau. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).